Tribunal: STF
Processo: RE 635376
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO – IMPRESCINDIBILIDADE DO CONCURSO PÚBLICO (CF, ART. 236, § 3º) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 




  




- A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, considerada a norma inscrita no art. 236, § 3º da Carta Política, tem proclamado, sem maiores disceptações, que o ingresso na atividade notarial e registral depende, necessariamente, para legitimar-se, de prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, sob pena de invalidade jurídica da outorga, pelo Poder Público, da delegação estatal ao notário público e ao oficial registrador. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.